Tribunal: TJMT
Processo: 1016593-46.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016593-46.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAISON HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 042.328.241-70 (APELANTE), DANIELE DA CRUZ MEDEIROS - CPF: 053.606.281-11 (VÍTIMA), ANGELA RITA DA CRUZ MEDEIROS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de violação de domicílio, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (CP, art. 150, caput, c/c art. 61, II, “f” e “h”), fixando pena privativa de liberdade e indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.500,00. O recurso buscou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de violação de domicílio; (ii) estabelecer se é possível a fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima no âmbito da violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas se comprovam por boletins de ocorrência, pedido de medidas protetivas, depoimentos colhidos em juízo e pelo próprio interrogatório do réu.

4.

A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar.

5.

O conjunto probatório demonstra que o acusado permaneceu na residência contra a vontade expressa da vítima, configurando dolo genérico suficiente à tipificação do delito de violação de domicílio.

6.

A indenização por danos morais possui natureza de efeito civil da condenação (CP, art. 91, I), não se confundindo com pena pecuniária vedada pela Lei Maria da Penha (art. 17).

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 983 (REsp 1.675.874/MS e REsp 1.643.051/MS), consolidou a possibilidade de fixação de indenização mínima por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem valor definido, e independentemente de instrução probatória.

8.

O valor arbitrado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, cabendo eventual revisão apenas na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica e familiar.

2.

O ingresso e a permanência em residência contra a vontade expressa da moradora configuram o dolo necessário para a caracterização do crime de violação de domicílio (CP, art. 150).

3.

É possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, mesmo que sem valor definido, independentemente de instrução probatória.

4.

A indenização por danos morais constitui efeito civil da condenação penal (CP, art. 91, I) e não se confunde com penas pecuniárias vedadas pela Lei Maria da Penha (art. 17).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 91, I, 150, caput, e 61, II, “f” e “h”; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.675.874/MS e REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; TJMT, N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 08.10.2024, DJE 11.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Raison Henrique Brito de Oliveira

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (MT), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 150, caput, c.c. art. 61, II, "f" e "h", ambos do Código Penal, à pena de
01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor mínimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais (ID 192145112), a defesa requer a
absolvição
do réu por insuficiência de provas, sustentando a inexistência de dolo genérico na conduta. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da condenação por danos morais
ou, ao menos, a redução do valor fixado, alegando hipossuficiência financeira do apelante.

Em contrarrazões (ID 199143206), o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Carlos Eduardo Pacianotto (ID 309341350), opinou pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

““Apelação Criminal — Violação de domicílio e violência doméstica (art. 150, caput, c/c art. 61, II, 'f' e 'h', ambos do Código Penal) – Requerimento pela absolvição por insuficiência probatória e afastamento da indenização por danos morais – materialidade e autoria demonstradas – Palavra da vítima firme e coerente – Conjunto probatório sólido – provas suficientes – fixação de valor mínimo indenizatório – Possibilidade, pedido expresso do ministério público e anuência da vítima – valor razoável e proporcional -
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Raison Henrique Brito de Oliveira
, imputando-lhe a prática do crime de violação de domicílio, cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 150, caput, c/c art. 61, incisos II, alíneas "f" e "h", do Código Penal, em desfavor de Daniele da Cruz Medeiros.

Consta da denúncia que, no dia 28 de maio de 2021, por volta das 09h30, o acusado adentrou, sem autorização, a residência da vítima, localizada na Rua Rosa Pinheiro da Silva, casa 59, quadra 36, bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que
:

“O denunciado Raison Henrique Brito de Oliveira e a vítima Daniele da Cruz Medeiros (25 anos) mantiveram um relacionamento por seis anos, do qual resultou o nascimento de uma filha. Estavam separados havia três anos. Após período de ausência superior a um ano, o denunciado reapareceu justamente quando a vítima iniciou um novo relacionamento e se encontrava grávida.

Em 28 de maio de 2021, por volta das 09h30, o denunciado dirigiu-se à residência da vítima. A filha do casal, então com cinco anos, abriu o portão. A vítima encontrava-se na cozinha e pediu ao denunciado que permanecesse na varanda com a criança. Em resposta, ele teria proferido ofensas: 'CALA A BOCA, SUA VAGABUNDA! AQUI É A CASA DA SUA MÃE, E EU POSSO ENTRAR!', exigiu café e permaneceu na residência até por volta das 12h, contra a expressa vontade da moradora.” “(
id. 299148947)

Consta ainda que o
Formulário Nacional de Avaliação de Risco
, anexado aos autos, aponta a condição de vulnerabilidade da vítima, reforçada por diversos
Boletins de Ocorrência
lavrados em razão de condutas agressivas praticadas pelo acusado.

Encerrada a instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
, nos exatos termos da denúncia, o que motivou a presente
apelação interposta pela defesa
, já devidamente relatada.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência
defensiva.

I – Da absolvição por suposta insuficiência probatória

A tese defensiva sustenta a
ausência de dolo genérico
, alegando que o acusado teria ingressado na residência da vítima com autorização para visitar a filha do casal. Contudo,
tal argumentação não merece acolhida.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas encontram-se satisfatoriamente demonstradas pelas provas constantes dos autos, especialmente pelas informações contidas no Inquérito Policial (ID 299148932), boletins de ocorrência, pedido de medidas protetivas e depoimentos colhidos em juízo.

A
vítima
, ouvida em audiência (ID 156363647), foi categórica ao afirmar que o apelante adentrou sua residência sem permissão, permanecendo no local mesmo após ser expressamente instado a se retirar, proferindo ofensas na presença da filha menor. Ressaltou ainda que, à época dos fatos, encontrava-se gestante de seis meses, tendo sofrido mal-estar físico e emocional em razão da conduta do réu.

Seu depoimento foi coerente, harmônico e compatível com o que já havia relatado na fase inquisitorial, sendo corroborado pelas declarações de sua
genitora, Angela Rita da Cruz Medeiros
(ID 177910667), que, embora não tenha presenciado o evento,
relatou ter encontrado a filha e a neta visivelmente abaladas
, em prantos e nervosas, ao retornar para casa. Disse ainda ter sido informada pela neta de que o réu discutira com a vítima antes de se retirar do local.

A alegada contradição quanto ao horário dos fatos, apontada pela defesa, tampouco compromete a credibilidade dos depoimentos. A
genitora
da vítima apenas declarou não se recordar do horário exato em que teria encontrado o acusado: Vejamos:

"(...) Não, não recordo o horário, porque eu saía do serviço né às cinco horas da tarde, então eu não tinha horário certinho e já se passaram alguns tempos né? (...)(ID 177910667).

Referida imprecisão é natural diante do decurso temporal entre os fatos e a oitiva judicial, e não se mostra capaz de invalidar o conjunto probatório, sobretudo diante da firmeza da narrativa da vítima, que foi precisa ao situar os acontecimentos no período da manhã.

Essa imprecisão quanto ao horário exato dos fatos é compreensível, considerando o decurso do tempo entre o ocorrido e a oitiva em juízo, e não compromete a credibilidade do conjunto probatório, especialmente diante da firmeza e coerência do depoimento da
vítima
, que foi categórica ao afirmar que o fato ocorreu no período da manhã, entre 09h30min e 12h.

O próprio
apelante,
em seu interrogatório judicial (ID 177910667), admitiu ter ingressado na residência da vítima e que esta lhe pediu que se retirasse, embora tenha alegado que o fez imediatamente. Tal versão, todavia, contrasta com o conjunto dos depoimentos e com os efeitos emocionais relatados pela vítima e confirmados por sua mãe.

A prova testemunhal, por sua firmeza e convergência, indica que o réu permaneceu no interior do domicílio
contra a vontade expressa da moradora
, comportamento este que
preenche o dolo genérico exigido
para a tipificação do delito do art. 150 do Código Penal.

Diante de
tais circunstâncias, não há como afastar a ocorrência do ilícito penal em questão, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, por vezes, sem deixar vestígios, em razão de ser por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
sobretudo quando o relato do ofendida se mantiveram harmônicos, coerentes, fidedignos e que não foram desabonados ou contrapostos por qualquer outro elemento probatório, tal como na hipótese, devendo prevalecer, portanto, sobre a inadmissão de responsabilidade do recorrente e alegada insuficiência/fragilidade das provas para embasar a condenação
.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVOREGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

No mesmo sentido, é a posição deste Tribunal de Justiça:

“(...) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal”
(N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicadono DJE 11/10/2024)

Nessa linha de intelecção, o conjunto probatório robusto e harmônico, não restam dúvidas acerca da prática dos crimes imputados ao réu.

A prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, c.c. art. 61, II, "f" e "h", do Código Penal) restou evidenciada, uma vez que o apelante, mesmo após ter sido expressamente instado pela vítima a se retirar de sua residência, optou por permanecer no local contra a vontade dela, configurando-se, assim, o dolo genérico necessário à tipificação do referido delito.

II – Da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, a defesa sustenta que o
art. 387, IV, do CPP
não autorizaria a fixação de indenização por danos morais, e que sua aplicação seria
incompatível com o art. 17 da Lei Maria da Penha
, que veda penas pecuniárias. Argumenta ainda que o réu é
hipossuficiente economicamente
.

Os argumentos, contudo, não merecem acolhida.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar os Recursos Especiais
1.675.874/MS
e
1.643.051/MS
sob o rito dos repetitivos (
Tema 983
), consolidou o entendimento de que é possível a fixação de valor mínimo a título de
indenização por dano moral
,
desde que haja pedido expresso
, ainda que
sem valor definido
,
independentemente de instrução probatória
.

Vejamos:

“(...)Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

No caso concreto, a vítima manifestou expressamente, em audiência de instrução e julgamento,
interesse na indenização
pelos danos morais decorrentes da violência sofrida, preenchendo-se, assim, o requisito previsto na jurisprudência.

Importa ressaltar que a indenização por danos morais não constitui pena, mas sim
efeito civil da condenação penal
, nos termos do
art. 91, I, do Código Penal
, que prevê como efeito da condenação
“tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”.

Logo, não há afronta ao disposto no
art. 17 da Lei Maria da Penha
, pois este veda a aplicação de
penas de prestação pecuniária
, não abrangendo os
efeitos civis da condenação
.

A alegada
hipossuficiência econômica
do apelante pode ser considerada no momento da execução ou para eventual revisão do valor, mas
não impede a fixação da indenização
. No presente caso, o montante fixado —
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
— mostra-se razoável, proporcional e adequado às circunstâncias dos autos, considerando o sofrimento relatado, o abalo emocional da vítima e o caráter pedagógico da condenação.

Portanto o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de violação de domicílio, bem como a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso defensivo, mantendo incólume todos os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025